Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORA COMPROVADA NOS AUTOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Nenhuma dúvida quanto ao cometimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Em se tratando de crime de furto, cometido na ausência de testemunhas, a prova pericial consubstanciada em confronto positivo de impressão digital é considerada apta a respaldar a condenação, ainda mais, quando, como no caso dos autos, robustecida por outros elementos de prova.
2. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.